Tribunal: TJDFT
Processo: 0731186-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DO PARADEIRO DO BEM. DESNECESSIDADE. ENDEREÇO DO DEVEDOR. SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

1.Não consta do ordenamento jurídico de regência da espécie (busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária) a obrigatoriedade de apresentar fotografias ou fazer uma indicação fundamentada do paradeiro do bem a ser apreendido. Contenta-se a lei com o endereço do devedor e no qual, possivelmente, se encontrará o automóvel. Por outro lado, a conversão da busca e apreensão é medida facultativa que pode ser requerida uma vez frustrada a diligência de apreensão-citação.

2. Recurso provido.